Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-96.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Recurso Especial em Remessa Necessária Cível n. 1010917-96.2016.8.11.0041
RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
OSVALDO ALVES CABRAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 22073981) interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 8828999):
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 131, §2o, DO CTB – SENTENÇA RETIFICADA. Nos termos do art. 131, §2o, do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (N.U 1010917-96.2016.8.11.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)
Os Embargos de Declaração ID 11215483 foram rejeitados conforme ementa de ID 15255953.
Alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; e 131, §2o, 281, parágrafo único, inciso II, e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, questionando a exigência do pagamento das multas para a obtenção de licenciamento veicular, uma vez que não foi efetivada a devida notificação da infração de trânsito.
Recurso tempestivo (ID 22073981).
Sem contrarrazões conforme ID 36384477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, retificou a sentença na Remessa Necessária Cível, que “[...] ante a declaração da constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, não há razões que justifiquem a concessão da ordem mandamental, fundamentada, justamente, na inconstitucionalidade do referido texto legal. Sendo assim, a retificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.”
Assim, a partir da provável ofensa aos artigos 131, §2o, 281, parágrafo único, inciso II, e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, a parte Recorrente questiona a exigência do pagamento das multas para a obtenção de licenciamento veicular, uma vez que não foi efetivada a devida notificação da infração de trânsito.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX